Tribunal: STF
Processo: Rcl 88345
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Ricardo Vieira Coutinho, devidamente qualificado na inicial, por meio da qual objetiva preservar a autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal, especificamente quanto à impossibilidade de prosseguimento de denúncia amparada exclusivamente em colaboração premiada e à inviabilidade de utilização da chamada "colaboração cruzada" para exercício de juízo condenatório criminal.
 Aponta como paradigma a decisão proferida na ADI 5.508/DF, cujo entendimento foi reafirmado no julgamento dos Inquéritos 3.994/DF, 3.998/DF e 4.074/DF, bem como a decisão tomada no HC 127.483/PR.
Afirma que o ato reclamado consiste na decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que determinou o processamento de denúncia ofertada pelo Ministério Público estadual contra o reclamante, realizada no âmbito da denominada “Operação Calvário” (PIC TRE/PB 0600021-32.2022.6.15.00002 ), além dos atos subsequentes (eDOC 11).
Segundo esclarece a defesa, o ora reclamante foi denunciado juntamente a outras trinta e quatro pessoas pela prática do delito previso no art. 2º, caput, c/c o §3° e §4º, II e IV, da Lei n. 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa), c/c o art. 61, II, “g”, do Código Penal (violação ao dever inerente ao cargo), por supostamente integrar uma organização criminosa voltada à captura de poder político e econômico no Estado da Paraíba (eDOC 3-7).
Informa que a investigação tramitou inicialmente perante o TJPB, contudo, devido à natureza eleitoral dos delitos narrados na inicial acusatória, foi remetida ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba que, por sua vez, declinou de sua competência ao Superior Tribunal de Justiça, onde os autos foram autuados como Pet 18.151/DF (eDOC 9). 
Aduz que a denúncia teria por lastro unicamente depoimentos oriundos de colaboração premiada e referências cruzadas a delações feitas por outros delatores premiados, em contrariedade a precedentes desta Corte. 
Suscita afronta às razões de decidir da ADI 5.508/DF, vez que a denúncia teria se utilizado do conteúdo extraído de diversas colaborações premiadas como se fossem elementos de prova aptos a justificar um pedido de condenação criminal. Acrescenta que o órgão acusatório utilizou material produzido pelo próprio colaborador, mormente gravações ambientais, a fim de imputar delitos conexos a eleitorais.
Defende que os depoimentos dos colaboradores premiados, sem outras provas idôneas de corroboração externa e independente, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, conforme precedentes firmados nos Inquéritos 4.074/DF, 3.994/DF e 3.998/DF.
Alega que a colaboração premiada constitui mero meio de obtenção de prova, não possuindo natureza de meio de prova propriamente dito, razão pela qual não pode, isoladamente, embasar recebimento de denúncia, tampouco condenação criminal, nos termos do art. 4º, §16, da Lei n. 12.850/2013.
Ressalta que, no julgamento do HC 127.483/PR, esta Corte se posicionou expressamente contra a utilização da colaboração cruzada como elemento extrínseco de corroboração, vedando ao Estado a imposição de condenação baseada unicamente em depoimento de agente colaborador confirmado apenas por outros delatores.
Suscita situação análoga envolvendo codenunciado da mesma Operação, na qual o STF concedeu habeas corpus de ofício no bojo da Rcl 59.231/PB para trancar ação penal em favor de David Clemente Monteiro Correa, sob o fundamento de que a denúncia utilizou colaboração cruzada como único elemento probatório. 
Enfatiza que a persecução penal se arrasta há mais de cinco anos sem justa causa, submetendo o reclamante a grave constrangimento ilegal caracterizado pelo processamento de denúncia desprovida de fundamentação probatória idônea e independente.
Requer, liminarmente, a imediata suspensão do curso da persecução penal, obstando-se o trâmite do PIC TRE/PB n. 0600021-32.2022.6.15.0000 (Pet 18.151 - STJ) até o julgamento definitivo desta ação. No mérito, pleiteia a procedência desta reclamação, determinando-se o trancamento definitivo da Pet 18.151 em relação ao reclamante. Subsidiariamente, pugna pela concessão de  habeas corpus de ofício, para que seja trancado o processo por ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
Instado a prestar informações, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que os autos da Pet 18.151/DF foram autuados em 16/08/2025, após declínio de competência promovido pelo TRE/PB em atenção ao entendimento firmado pelo STF no Inq 4787 AgR-QO, considerando que os fatos denunciados são relativos ao período em que o reclamante exercia o cargo de Governador do Estado da Paraíba. Informa, ainda, que os autos aguardam manifestação da Procuradoria-Geral da República e que não houve, até então, prolação de qualquer decisão quanto à insuficiência de elementos para oferecimento da denúncia (eDOC 23).
A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer manifestando-se pela improcedência da reclamação, nos termos da ementa transcrita:

“RECLAMAÇÃO. “OPERAÇÃO CALVÁRIO”. SUPOSTA OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STF NO JULGAMENTO DA ADI Nº 5.508/DF, DOS INQUÉRITOS NºS 3.994/DF, 3.998/DF E 4.074/DF, BEM COMO DO HC Nº 127.483/PR. ALEGAÇÃO DE QUE O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE DENÚNCIA CRIMINAL CONTRA O RECLAMANTE FOI AMPARADA UNICAMENTE EM COLABORAÇÕES PREMIADAS E ELEMENTOS POR ELAS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS, E TAMBÉM NA PRÁTICA DA CHAMADA “COLABORAÇÃO CRUZADA”. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ANALISOU QUALQUER INCOMPATIBILIDADE DA DENÚNCIA COM OS PRECEDENTES INVOCADOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE APENAS RECONHECEU COMO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 357, §2º DO CÓDIGO ELEITORAL, C/C O 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DENÚNCIA, DE TODA FORMA, BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO TIDOS POR LÍCITOS PELA JURISPRUDÊNCIA, TAIS COMO GRAVAÇÕES FEITAS POR UM DOS INTERLOCUTORES (INCLUSIVE COM A COM PARTICIPAÇÃO DO RECLAMANTE), TROCA DE E-MAILS, RELATÓRIOS OPERACIONAIS DO TCE/PB, SAQUES ENTRE OUTROS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(eDOC 27)

É o relatório. Decido.
 
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Trata-se de ação que teve origem em criação jurisprudencial, com base na teoria dos poderes implícitos (“implied powers”) que seriam atribuídos ao STF para fins de verificação do fiel cumprimento às suas decisões (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1449).
Nessa linha, é possível vislumbrar, desde o precedente firmado na Reclamação 141, julgada em 1952, uma inegável preocupação normativa e pragmática da Corte com a efetividade de suas decisões (XAVIER, Carlos Eduardo Rangel. Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais: contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016). 
Em 1957, a reclamação foi alçada à condição de classe processual específica por parte do Regimento Interno do STF, tendo adquirido, posteriormente, o statuslegal e, na sequência, a natureza de competência constitucional (art. 102, I, l, da CF/88).
No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse “instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo” (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).
Além disso, não é demais reforçar a relevância da reclamação constitucional enquanto instrumento de proteção global da ordem jurídico-constitucional, já que a referida ação “não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo” (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1460).
É por esse motivo que a doutrina e a jurisprudência têm assentado a importância e singularidade deste instrumento da jurisdição constitucional para a defesa imediata da segurança jurídica e do respeito à ordem constitucional (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1460; STF, Rcl. 1.880 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 7.11.2002). 
No caso em análise, torna-se patente a violação à autoridade das decisões desta Suprema Corte, especialmente no tocante à inadequação do uso isolado de elementos oriundos de colaboração premiada, bem como da inadmissível prática da chamada “colaboração cruzada”, como fundamento exclusivo para o recebimento da denúncia. Explico.
Ao analisar os elementos probatórios valorados para admitir a imputação, constatam-se (eDOC 24): a) colaborações premiadas, notadamente o acordo de colaboração de Daniel Gomes da Silva, considerado pela acusação um dos principais articuladores do esquema; b) gravações ambientais e mídias apresentadas pelo colaborador Daniel Gomes, incluindo áudios de conversas com outros investigados, supostamente captados sem autorização judicial; c) documentos e relatórios extraídos de investigações internas, como planilhas, organogramas e esquemas da suposta organização criminosa; d) relatórios e elementos provenientes do GAECO/PB, CGU, MPF e PF, integrados à investigação por força-tarefa — com destaque para os documentos oriundos da “Operação Calvário”; e) indícios financeiros, como registros de movimentações suspeitas e suposto enriquecimento ilícito de investigados.; e, f) citações indiretas a contratações públicas e processos de inexigibilidade licitatória nas áreas de saúde e educação.
Nessa ordem de ideias, vê-se que a denúncia ofertada no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal n.° 0000015-77.2020.815.0000, oriunda da chamada “Operação Calvário”, estrutura-se, primordialmente, em elementos fornecidos no âmbito de colaborações premiadas, em especial a firmada por Daniel Gomes da Silva, cujos relatos teriam, em tese, delineado a atuação hierarquizada de organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos.
À luz de tais elementos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da presente reclamação. Sustenta que a decisão impugnada não contrariou os paradigmas invocados, tendo se limitado a verificar o preenchimento dos requisitos formais do art. 357, § 2º, do Código Eleitoral e do art. 41 do Código de Processo Penal.
Aduz que a reclamação não é meio processual adequado para discutir a suficiência probatória da denúncia, matéria que deveria ser arguida em sede própria, como habeas corpus ou resposta à acusação.
No mérito, afirma que a denúncia não se baseia exclusivamente em colaborações premiadas, apontando a existência de outros elementos de convicção, tais como gravações feitas por interlocutores (inclusive com participação do reclamante), trocas de e-mails, relatórios do TCE/PB, registros de saques em espécie e documentos oriundos de órgãos de controle.
Assevera, ainda, que as gravações referidas foram realizadas por um dos interlocutores e, por isso, seriam lícitas à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 583.937-QO/RG – Tema 237).
A controvérsia, no entanto, não se resolve a partir da análise da legalidade das gravações ambientais — tema abordado tanto pela defesa quanto pela Procuradoria-Geral da República. Ainda que se admita, em tese, a licitude formal das mídias captadas por um dos interlocutores, o ponto nodal reside em outra dimensão: a inexorável constatação de que tais elementos, bem como os demais dados probatórios mencionados, são substancialmente derivados das colaborações premiadas.
Em outras palavras: o que se verifica é um encadeamento probatório ancorado quase exclusivamente na narrativa dos delatores, sem lastro independente ou anterior que confira densidade autônoma às acusações formuladas.
A alegação da Procuradoria-Geral da República no sentido de que o reclamante não teria instruído os autos com o inteiro teor do Procedimento Investigatório Criminal n.º 0600021-32.2022.6.15.0000, embora pertinente do ponto de vista formal, não inviabiliza, por si só, o exame do cabimento e do mérito da presente reclamação constitucional. 
É que a análise ora empreendida tem como base os próprios documentos trazidos aos autos, especialmente a denúncia ofertada pelo Ministério Público estadual e a decisão de recebimento proferida pelos Tribunais do Estado, os quais permitem aferir o arcabouço probatório que fundamentou a imputação contra o ora reclamante.
Com efeito, a leitura atenta da denúncia e das peças complementares demonstra, com suficiente clareza, que a narrativa acusatória se ancora, em larga medida, nas declarações prestadas por colaboradores premiados e em provas delas diretamente derivadas. Nesse sentido, não se trata de infirmar o juízo valorativo sobre o conjunto probatório com base em mera abstração, mas sim de identificar, a partir dos próprios elementos constantes dos autos, a existência de vício de origem na estruturação da acusação, em afronta aos paradigmas firmados por esta Suprema Corte. Afasta-se, com isso, qualquer óbice ao conhecimento da presente reclamação.
Ultrapassada tal análise, entendo que, ao fim e ao cabo, ainda que a Procuradoria-Geral da República sustente a impossibilidade de exame conclusivo sem o acesso integral e organizado ao Procedimento Investigatório Criminal, a leitura atenta da própria denúncia — tomada como peça central para a verificação da justa causa e da aderência aos precedentes desta Corte — revela que os elementos nela destacados não ostentam autonomia probatória real em relação às colaborações premiadas que lhes dão origem.
Com efeito, os áudios, e-mails, planilhas, organogramas, relatórios e demais documentos mencionados na peça acusatória surgem sempre vinculados, contextualizados e interpretados a partir da narrativa fornecida pelos colaboradores, em especial Daniel Gomes da Silva e outros delatores. Não se identificam, na denúncia, elementos externos independentes que possuam densidade incriminatória própria, desvinculada do fio condutor estabelecido pelas declarações premiadas. Ao contrário, tais elementos são apresentados como ilustrações, confirmações internas ou desdobramentos do relato colaborativo, e não como provas autônomas aptas a, por si sós, sustentar a imputação.
Quanto às trocas de e-mails mencionadas pelo Ministério Público, verifica-se pela análise da denúncia que se referem a mensagens entre o próprio delator Daniel Gomes da Silva e terceiros, ou entre colaboradores entre si (Daniel Gomes e Livânia Farias; Ricardo Coutinho e Livânia Farias; Iris Rodrigues e colaboradores). Trata-se de correspondências apresentadas como parte integrante de seus acordos de colaboração premiada. Não foram obtidas mediante quebra de sigilo telemático devidamente autorizada e anterior à delação, mas sim entregues voluntariamente pelos delatores como parte de sua estratégia defensiva. São, portanto, elementos derivados da colaboração, não fontes independentes.
Mesmo as gravações ambientais e os registros documentais apontados como “provas de corroboração” não são descritos como achados investigativos independentes, mas como materiais produzidos, selecionados ou apresentados no âmbito da colaboração, com significado probatório extraído da leitura que o próprio colaborador lhes atribui. Assim, a sua força incriminadora não decorre de um nexo objetivo e externo, mas da narrativa que os insere em determinado contexto fático previamente delineado pela delação.
As planilhas financeiras citadas também foram confeccionadas unilateralmente pelo colaborador Daniel Gomes da Silva. A própria denúncia reconhece expressamente que o delator elaborou planilha detalhando as empresas fornecedoras dos valores ilícitos manejados pela Orcrim (eDOC 4, p. 18). Tais documentos não constituem prova autônoma, mas mera narrativa unilateral do delator organizada em formato de planilha. 
Idêntico raciocínio reporto aos relatórios de órgãos de controle e aos indícios financeiros referidos na denúncia. Esses dados não são articulados de modo autossuficiente para demonstrar, de forma independente, a autoria e o liame subjetivo necessários à imputação do crime de organização criminosa, mas aparecem como peças que pretendem ganhar algum sentido acusatório apenas se e quando lidas à luz das versões apresentadas pelos colaboradores, reforçando uma lógica de validação interna entre delações e seus próprios produtos.
Os diversos relatórios do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) constantes do PIC TRE/PB 0600021-32.2022.6.15.0000, embora sejam documentos públicos, apontam irregularidades administrativas e contábeis genéricas na execução de contratos com organizações sociais, sem qualquer referência ou imputação direta ao ora reclamante.
Ademais, sua obtenção e indicação nos autos decorreu, ao que tudo indica, das informações prestadas pelos colaboradores, que direcionaram a investigação para sua busca. A confirmar tal compreensão, cita-se trecho de conversa colacionada na denúncia entre Daniel Gomes e Gilberto Carneiro, de 15/08/2017, na qual o próprio Daniel demonstra preocupação prévia com a fiscalização de contratos com a Lifesa pelo Tribunal de Contas do Estado (eDOC 4, p. 42), revelando que foi a interpretação dada pelos colaboradores a esses relatórios que os transformou em suposta prova de organização criminosa, caracterizando típica prova derivada da delação. 
O mesmo raciocínio aplica-se aos alegados "saques" mencionados pelo órgão ministerial. A denúncia não aponta a existência de quebra de sigilo bancário regularmente autorizada e anterior às delações que demonstre movimentações financeiras suspeitas envolvendo o reclamante. Não há demonstração de que tais operações bancárias foram identificadas por investigação autônoma, mas sim por indicação dos colaboradores. Desse modo, ainda que formalmente se possa afirmar a existência de múltiplos elementos informativos, o que se verifica, em substância, é que todos eles gravitam em torno das colaborações premiadas, delas derivam direta ou indiretamente e não sobrevivem fora desse eixo narrativo. Trata-se, portanto, de um acervo probatório que não possui autonomia, mas se apresenta como recorte, reprodução ou extensão do conteúdo delatório, circunstância que impõe exame rigoroso à luz da jurisprudência desta Corte acerca da impossibilidade de fundamentar a persecução penal, de modo exclusivo ou preponderante, em colaborações premiadas e em sua validação cruzada.
Não se deve jamais perder de vista que é produzindo provas contra terceiros que o delator obtém a remissão de suas penas (art. 4º da Lei 12.850/2013), de modo que há um “ânimo de autoexculpação” ou de “heteroinculpação”, que deve ser analisado com cuidado (NIEVA FENOLL, Jordi. La valoración de la prueba. Madri: Marcial Pons, 2010. p. 244, tradução livre).
É por isso que os elementos de prova produzidos em razão de colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada, dado o interesse do colaborador em delatar e receber benefícios, além dos problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Tal visão é afirmada inclusive na doutrina clássica, em relação a provas produzidas por corréus (MITTERMAYER, C. J. Tratado da prova em matéria criminal. Tomo II. Rio de Janeiro, 1871, p. 123-125; ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal brasileiro anotado. v. III. 5. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. p. 39-40).
Portanto, presumir o interesse do colaborador em produzir ou alcançar provas forjadas não é um equívoco, mas um dever constitucional do juiz. 
Essa é, de acordo com a minha concepção e com base na doutrina e jurisprudência mais abalizadas sobre o assunto, a verdadeira visão democrática e garantista da condição e do valor dos depoimentos dos colaboradores premiados no processo penal democrático e contemporâneo.
Não se deve ignorar que é uma tentação natural do colaborador a apresentação de versões que lhe coloquem em uma melhor posição para negociar e atender às pretensões acusatórias do Ministério Público, em vez de apresentar, de forma isenta e imparcial, um relato fático isento e desinteressado de como os fatos realmente se passaram.
Transcrevo, para que não restem dúvidas sobre a constitucionalidade do reduzido valor probatório das imputações unilaterais e não demonstradas dos depoimentos dos colaboradores, o exato teor da regra prevista pelo art. 4º, §16, da Lei 12.850/2013, a qual estabelece, de maneira cristalina, que:

§ 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador:
I - medidas cautelares reais ou pessoais;
II - recebimento de denúncia ou queixa-crime;
III - sentença condenatória.

Enfatizo que, antes mesmo da inserção dessas alterações legais, a possibilidade de condenação com base em “colaborações cruzadas”, ou seja, declarações recíprocas de corroboração, já vinha sendo amplamente refutada pela jurisprudência do Supremo.
Essa foi a posição adotada pelo STF no julgamento do HC 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.8.2015, em que se asseverou não haver razão na afirmação de que os elementos corroboração de acordo de colaboração premiada possam ser representados por declarações de colaborador diverso.
Também o Ministro Celso de Mello, no Inq. 3.982/DF, consignou em seu voto que “o Estado não poderá utilizar-se da denominada ‘corroboração recíproca ou cruzada’, ou seja, também não poderá impor condenação ao réu pelo fato de contra este existir, unicamente, depoimento de agente colaborador que tenha sido confirmado, tão somente, por outros delatores”.
Foi exatamente com base nessa ratio — que veda o recebimento de denúncia ou a prolação de sentença condenatória fundada exclusivamente em colaborações premiadas e, com maior razão, em colaborações cruzadas — que esta Suprema Corte, em julgado também oriundo da denominada “Operação Calvário”, reconheceu a impossibilidade de prosseguimento da persecução penal em relação a outro investigado. Refiro-me à decisão proferida na Rcl 59.231/PB, por meio da qual se determinou o trancamento da ação penal em face de David Clemente Monteiro Correa, em virtude da insuficiência probatória configurada justamente pela ausência de elementos autônomos de corroboração das imputações veiculadas por colaboradores.
É evidente que, em se tratando de investigações complexas, que envolvem múltiplos denunciados, a estrutura probatória pode — e frequentemente deve — apresentar variações relevantes conforme a posição e a conduta de cada um dos envolvidos. Não se ignora, pois, que a solução jurídica aplicável a um corréu nem sempre se projeta automaticamente sobre os demais, sob pena de incorrer em indevida generalização ou de comprometer a necessária individualização das condutas.
Todavia, ainda que não se trate, no caso presente, de mera extensão da decisão proferida na Rcl 59.231/PB, é imprescindível observar que a mesma lógica decisória ali empregada — a saber, a constatação de que a acusação carecia de suporte probatório externo e independente — se faz igualmente presente no caso em apreço. A similitude estrutural das imputações, a dependência quase absoluta das declarações dos delatores e a ausência de prova autônoma apta a conferir densidade incriminatória à narrativa acusatória impõem reflexão sobre a real existência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
A ponderação a ser feita, portanto, transcende a ideia de extensão mecânica de decisão anterior e repousa sobre o exame objetivo da suficiência probatória no caso concreto. Trata-se de reconhecer, à luz dos precedentes desta Corte e dos parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, que a imputação dirigida ao reclamante não supera o crivo mínimo de corroboração exigido para o recebimento da denúncia, o que atrai, como consequência, a procedência da presente reclamação, por afronta à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal.
Compreende-se, neste ponto do exame, a importância e a delicadeza que revestem o controle jurisdicional sobre investigações penais de alta complexidade, notadamente aquelas voltadas ao enfrentamento de esquemas de corrupção sistêmica. É inegável que operações dessa natureza — que envolvem a atuação coordenada de diferentes órgãos de controle, como Ministérios Públicos, Tribunais de Contas, Polícia Judiciária e outras estruturas investigativas — desempenham papel relevante no esforço institucional de afirmação do Estado Democrático de Direito e na proteção da coisa pública contra práticas delituosas que corroem as bases da administração.
Não se ignora, tampouco, que tais investigações são tecnicamente exigentes, lidam com estruturas sofisticadas de ocultação de patrimônio, simulação contratual e interposição de agentes, demandando, por isso mesmo, atuação resoluta das autoridades responsáveis.
Essa atuação, contudo, por mais louvável que seja, não exime o sistema de justiça, como um todo, da observância de critérios rigorosos de proteção aos direitos fundamentais, à legalidade estrita e às garantias do devido processo legal. Com efeito, a eficácia do combate à criminalidade não pode se sobrepor ao respeito aos limites constitucionais que regem a persecução penal no Estado de Direito.
Tal rigor se mostra ainda mais necessário quando se está diante de imputações formuladas contra agentes políticos ocupantes de cargos centrais na estrutura do poder, como é o caso dos chefes de Poder Executivo. Nessa hipótese, os riscos de criminalização do exercício da função pública pode representar risco grave, o que  justifica uma postura ainda mais cautelosa e exigente quanto à análise do lastro probatório mínimo necessário para o recebimento de denúncias.
É certo, como a experiência institucional tem revelado, que condutas criminosas podem, sim, ser perpetradas por agentes públicos de alta hierarquia, valendo-se de estruturas administrativas verticalizadas e de esquemas organizados de desvio de recursos. Mas é justamente nesses casos que o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a necessidade de um juízo probatório robusto, sério e independente, capaz de demonstrar, de forma clara, a materialidade e os indícios consistentes de autoria, sob pena de transformar a imputação penal em instrumento de erosão da estabilidade democrática e da integridade das instituições.
Diante do exposto, constata-se que a denúncia recebida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nos autos da Pet 18.151/DF, não observa os paradigmas firmados por esta Suprema Corte quanto à inadmissibilidade de prosseguimento da persecução penal fundada exclusivamente em declarações oriundas de colaboração premiada, tampouco quanto à vedação da chamada “colaboração cruzada”, vale dizer, a validação recíproca de versões entre diferentes delatores, desprovida de elementos externos de corroboração.
Tais balizas, expressamente delineadas nos julgados paradigmáticos indicados, foram igualmente reafirmadas por esta Corte no julgamento da Rcl 59.231/PB, oriunda da mesma “Operação Calvário”, em que se reconheceu a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em virtude da dependência exclusiva das imputações à narrativa de delatores, sem lastro probatório autônomo.
A similitude estrutural entre os fundamentos da imputação dirigida ao ora reclamante e os da decisão proferida na Rcl 59.231/PB evidencia a aplicação de idêntica ratio, recomendando o mesmo desfecho: o reconhecimento da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, para reconhecer a afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte e, por conseguinte, DETERMINAR O TRANCAMENTO da Pet 18.151/DF, em relação unicamente ao reclamante Ricardo Vieira Coutinho.
Dê-se ciência ao STJ (órgão em que atualmente tramita a ação) do teor da presente decisão.
Intimem-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente